Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710444-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA, ALLAN LOPES DOS SANTOS, TRES EDITORIAL LTDA. APELADO: TRES EDITORIAL LTDA., ALLAN LOPES DOS SANTOS, CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA DESPACHO Dê-se vista às partes do Ofício no 1834/2022, do Supremo Tribunal Federal. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora